Tribunal: TJSP
Processo: 2202879-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Insurgência da ré. Alegação de falta de urgência para o cumprimento da medida durante o regime de plantão extraordinário decorrente do contexto de pandemia. Situação já superada, com liberação das diligências externas não urgentes pelo Provimento CSM no

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Insurgência da ré. Alegação de falta de urgência para o cumprimento da medida durante o regime de plantão extraordinário decorrente do contexto de pandemia. Situação já superada, com liberação das diligências externas não urgentes pelo Provimento CSM no 2.564/2020, a partir de 3 de agosto pp. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202879-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
ANDREIA RAMOS DE SANTANA, é agravado OMNI S.A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202879-64.2020.8.26.0000 - Embu das Artes – Voto no 17.211
2
Agravante: Andréia Ramos de Santana
Agravada: Omni S/A. Crédito, Investimento e Financiamento
Agravo de Instrumento no 2202879-64.2020.8.26.0000
2a Vara de Embu das
Artes
Voto no 17.211
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de
veículo automotor. Decisão agravada que deferiu a
liminar de busca e apreensão. Insurgência da ré.
Alegação de falta de urgência para o cumprimento da
medida durante o regime de plantão extraordinário
decorrente do contexto de pandemia. Situação já
superada, com liberação das diligências externas não
urgentes pelo Provimento CSM no 2.564/2020, a partir
de 3 de agosto pp. Decisão agravada mantida. Agravo de
instrumento da ré desprovido.
VISTOS.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 40 dos autos principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda
de busca e apreensão de veículo automotor com alienação fiduciária em garantia,
ajuizada nos termos do Decreto-lei no 911/69, concedeu a liminar de busca e
apreensão.
Insurge-se a ré, sustentando o descabimento da liminar
concedida, uma vez que não haveria urgência para o cumprimento da busca e
apreensão durante a pandemia, conforme previsto no art. 4o, V, da Resolução no
313/2020, do CNJ. Bate-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação
de informações por parte do MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio desacompanhado do
comprovante do recolhimento das custas de preparo, tendo em vista a concessão da
gratuidade, limitadamente ao processamento deste agravo, tendo-se deixado de
apresentar, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202879-64.2020.8.26.0000 - Embu das Artes – Voto no 17.211
3
eletrônicos os autos principais. Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo
legal (fls. 22/23).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com
efeito,
conforme
pontuado
por
ocasião
do
processamento do presente agravo, note-se que a ré não nega a inadimplência, nem a
configuração da mora, limitando-se a impugnar a ordem de busca e apreensão do
veículo por entender inexistente situação de urgência a justificar o cumprimento da
medida no regime de plantão extraordinário.
Ocorre que, por força do Comunicado Conjunto no 581/2020
(item 24) e do Provimento CSM no 2.564/2020, já houve a liberação a partir de 3 de
agosto pp. das diligências externas quanto a atos não urgentes, como é o caso dos
autos, sem que haja notícia de qualquer retrocesso ou retomada das restrições na
região em que situada a Comarca de Embu das Artes.
É o caso, pois, de se manter a r. decisão agravada, com o
cumprimento do mandado já expedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator